Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO PELO ALUNO NÃO FORMALIZADA POR ESCRITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, as partes livremente ajustaram a possibilidade de rescisão imotivada do contrato, para a qual a única exigência era a comunicação por escrito do aluno, conforme consta no referido documento contratual. 1.2. É equivocada a interpretação da apelante de que a reclamação formulada diretamente e unicamente junto ao Procon teria o condão de configurar o pedido de desistência por escrito junto à Instituição de ensino, visto que a recorrente sequer demonstrou que a requerida, ora apelada, teria sido notificada pelo Procon acerca da referida reclamação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. I, CPC). 1.3. Assim, ausente o pedido de desistência do curso por escrito, não resta demonstrado o descumprimento contratual pela ré.
2. Deve ser mantida a r. sentença quanto ao julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.